Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-95.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001811-95.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA APELADO: ZILNEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Caetité, para afastar a condenação ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço e de décimo terceiro salário a servidora contratada sem concurso, mantendo a condenação ao depósito do FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) não considerar a Lei Municipal nº 01/1993; (ii) não aplicar corretamente o Tema 551 do STF; (iii) não esclarecer os critérios utilizados para afastar os direitos pleiteados. III. Razões de decidir 3. Os embargos foram opostos com fundamento no art. 1.022, do CPC, mas não evidenciam a presença dos vícios legais apontados. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada o vínculo irregular da autora, por ausência de concurso, reconhecendo a nulidade da contratação com base no art. 37, II, da CF/1988. 5. A legislação municipal invocada, mesmo se considerada, não poderia prevalecer diante da nulidade do contrato, inclusive vedando expressamente o pagamento em caso de anulação (art. 8º, parágrafo único, IV, da Lei Municipal nº 01/1993). 6. O Tema 551, do STF não se aplica a contratações com vício de origem, conforme destacado no próprio acórdão embargado. 7. A ausência de enfrentamento pontual de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao julgamento (CPC, art. 489, § 1º). 8. O recurso não teve caráter protelatório, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001811-95.2021.8.05.0036, em que figuram como embargante ZILNEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO e como embargado o MUNICIPIO DE CAETITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator